Tribunal: STF
Processo: AI 131398
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-10
Data de publicação: 1989-05-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DEDUZIDA NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO. NÃO
DEDUZIDA, EM CAPITULO SEPARADO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, NÃO ERA EFETIVAMENTE
DE PROCESSAR-SE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO, NESSA PARTE. COM A
INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A 07.04.1989, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, INTERPOSTO POR NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI ORDINARIA
E DISSIDIO PRETORIANO QUANTO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, E DE
TER-SE COMO CONVERTIDO, IPSO JURE, EM RECURSO ESPECIAL, COM BASE
NO ART. 105, III, A) E C), DA CONSTITUIÇÃO, SENDO COMPETENTE PARA
JULGA-LO O STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA PARTE
QUE ATACA O DESPACHO PRESIDENCIAL, AO NÃO ADMITIR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COM OS FUNDAMENTOS REFERIDOS, DEVENDO OS AUTOS SER
ENCAMINHADOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMPETENTE, TAMBÉM,
PARA CONHECER DO AGRAVO, NESSA PARTE, DIANTE DA CONVERSAO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL.